Tribunal: TJES
Processo: 0015274-13.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015274-13.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARTA SANTANA DE ASSIS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015274-13.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA SANTANA DE ASSIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ZANETTI GODOI - SP139051, CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI - SP206403

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marta Santana de Assis
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que julgou improcedente o pedido da requerente, ora apelante, que objetivava a declaração de nulidade do contrato que instruiu a execução extrajudicial nº 0015330-80.2015.8.08.0012, em virtude da existência de coação (fls. 99/101).

Em suas razões, a apelante sustentou (fls. 107/115): i) nulidade da r. sentença, considerando a existência de cerceamento de defesa. No mérito, pugnou pela reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo não conhecimento parcial do recurso, ante a existência de inovação recursal e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso (fls. 128/146).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0015274-13.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA SANTANA DE ASSIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: MARCELO ZANETTI GODOI - SP139051, CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI - SP206403

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido da requerente, ora apelante, que objetivava a declaração de nulidade do contrato que instruiu a execução extrajudicial nº 0015330-80.2015.8.08.0012, em virtude da existência de coação.

Na origem, a apelante sustentou a existência de coação na assinatura do contrato que instruiu a execução extrajudicial nº 0015330-80.2015.8.08.0012, estando representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (fls. 02/06).

Na audiência de instrução e julgamento de fls. 86 e verso foi deferido o prazo de 15 (quinze) dias para que o Defensor Público apresentasse novo endereço da apelante e da testemunha arrolada, bem como redesignado o ato para o dia 05/03/2020.

Na continuação da audiência, às fls. 91 e verso, foi registrada a ausência do Defensor Público, da apelante e da testemunha, razão pela qual foi decretado o encerramento da instrução e determinada a apresentação de memorais para posterior prolação de sentença.

Como se percebe, não houve a intimação pessoal do ilustre Defensor Público, através de remessa dos autos, para apresentação dos novos endereços, tanto da apelante, quanto da testemunha, o que configura afronta ao artigo 186, § 1º c/c artigo 183, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94.

Destaco que referida nulidade causou prejuízo à apelante, uma vez que a realização de audiência de instrução e julgamento com a colheita de prova oral poderia demonstrar a (in)existência da alegada coação na assinatura do contrato que instruiu a execução extrajudicial nº 0015330-80.2015.8.08.0012.

Em casos análogos, o nosso egrégio Sodalício manifestou entendimento no mesmo sentido:

Segundo o STJ "
a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa
", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120285928, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

1. É prerrogativa da Defensoria Pública, nos termos do art. 186, §1º, do CPC/15 e art. 128, inc. I, da LC 80/1994, receber, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição. 2. Ainda que o Defensor Público esteja presente na audiência, oportunidade em que o prazo foi aberto para apresentação de memoriais, tal fato não dispensa a necessidade de sua intimação pessoal. Precedente do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo no REsp. 1349935/SE Tema: 959.
(TJES, Classe: Apelação, 024970040655, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de
ANULAR
a r. sentença vergastada e
DETERMINAR
o regular prosseguimento do feito, oportunizando à Defensoria Pública, mediante intimação pessoal, a apresentação dos novos endereços, da apelante e da testemunha, com a redesignação da audiência em caso de cumprimento da diligência.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DO DEFENSOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA MEDIANTE A REMESSA DOS AUTOS FÍSICOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Na origem, a apelante sustentou a existência de coação na assinatura do contrato que instruiu a execução extrajudicial nº 0015330-80.2015.8.08.0012, estando representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (fls. 02/06). 2. Na audiência de instrução e julgamento de fls. 86 e verso foi deferido o prazo de 15 (quinze) dias para que o Defensor Público apresentasse novo endereço da apelante e da testemunha arrolada, bem como redesignado o ato para o dia 05/03/2020. 3. Na continuação da audiência, às fls. 91 e verso, foi registrada a ausência do Defensor Público, da apelante e da testemunha, razão pela qual foi decretado o encerramento da instrução e determinada a apresentação de memorais para posterior prolação de sentença. 4. Como se percebe, não houve a intimação pessoal do ilustre Defensor Público, através de remessa dos autos, para apresentação dos novos endereços, tanto da apelante, quanto da testemunha, o que configura afronta ao artigo 186, § 1º c/c artigo 183, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94. 5. Destaco que referida nulidade causou prejuízo à apelante, uma vez que a realização de audiência de instrução e julgamento com a colheita de prova oral poderia demonstrar a (in)existência da alegada coação na assinatura do contrato que instruiu a execução extrajudicial nº 0015330-80.2015.8.08.0012.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.